Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. PEDIDO COMINATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS. COBRANÇAS EM DESFAVOR DO RECORRIDO. DÍVIDAS ASSUMIDAS PELOS APELANTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência.

2. Em análise aos requisitos intrínsecos de admissibilidade, o recurso, na parte que versa sobre a obrigação de transferência do contrato de financiamento, não merece conhecimento, tendo em vista que as razões nele declinadas não guardam correspondência ao que decidido pela instância a quo.

3. Na parte conhecida do recurso, insurgem-se os apelantes contra a condenação em danos morais e distribuição da sucumbência.

4. Não se controverte nos autos que o autor/apelado, por ocasião da sua separação em 23/10/2015, realizou a venda dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos em favor dos requeridos/apelantes, por meio de contrato em que se previu, dentre outras obrigações, que os adquirentes assumiriam o financiamento imobiliário, além dos débitos da posse, como taxas condominiais e IPTU, bem como suportariam o dever de, no prazo de três anos, transferirem para si o financiamento do imóvel.

5. O pedido inicial de compensação pecuniária por danos morais teve por fundamento a alegação de que o autor/apelado suportou violação de ordem extrapatrimonial decorrente das cobranças levadas a efeito pelo condomínio, pelo agente financeiro da alienação fiduciária, assim como da concessionária de água e esgoto.

6. A sentença, apesar de não acolher o pedido cominatório de transferência do contrato de financiamento, concluiu, de modo acertado, que os débitos incidentes sobre o imóvel correspondiam a obrigações assumidas contratualmente pelos réus/apelantes, razão pela qual subsistiam em relação ao autor/apelado.

7. Cumpre destacar que os apelantes não impugnam a existência dos débitos em si, limitando a tese recursal na alegação genérica de que o dano moral não teria sido comprovado, tal como qualquer restrição em desfavor do apelado.

8. Além do mais, a recalcitrância do autor/apelado em providenciar a documentação tida por necessária em outra demanda judicial para regularizar a venda do imóvel, venda esta realizada pelos réus em favor de terceiro, por certo não tem o condão de afastar a responsabilidade contratual dos apelantes em relação aos débitos pelos quais o recorrido acabou suportando cobranças diversas, inclusive na seara judicial.

9. Tal circunstância, assim como entendeu o d. Juiz sentenciante, ultrapassa o mero inconveniente do cotidiano, sendo apto o suficiente a violar atributos da personalidade da parte apelada, notadamente o seu nome e crédito perante terceiros, ensejando a compensação por danos morais.

10. Com relação ao quantum arbitrado, registra-se que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para a sua fixação. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

11. A situação dos autos, em alguma medida, assemelha-se, no ponto, aos casos de negativação de nome de consumidor perante órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, a evidenciar que o valor estabelecido na origem encontra-se acima do patamar em que costumeiramente a jurisprudência tem adotado como adequado.

12. Diante da sucumbência da parte autora em dois dos quatro principais pedidos deduzidos e considerando também a expressão econômica de cada um desses pedidos, revela-se procedente a irresignação dos apelantes neste ponto do recurso, a recomendar a readequação da distribuição da sucumbência à razão de metade para cada uma das partes.

13. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido.